Tribunal: TJES
Processo: 0011903-41.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incorporação Imobiliária; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011903-41.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO DA SILVA RODRIGUES e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011903-41.2016.8.08.0012

APELANTE: LEONARDO DA SILVA RODRIGUES E OUTRO

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por LEONARDO DA SILVA RODRIGUES E OUTRO, ora Apelantes, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Apelada, por meio da qual os primeiros postulam a condenação da última ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que alegam ter experimentado em decorrência do atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.

Pela sentença de fls. 297/301, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelada (a) a restituir aos Apelantes, de forma simples, os valores desembolsados a título de “juros de obra/taxa de evolução de obra” em dobro a partir de fevereiro de 2015 e (b) a restituir em dobro os valores cobrados a título de “taxa de administração de contrato” e “taxa de condomínio”. De outro lado, julgou improcedentes os pedidos referentes à indenização por dano moral e de inversão da cláusula penal.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação às fls. 303/312, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) que, ao contrário do que reconhecido na sentença, não houve pedido de condenação em lucros cessantes, de modo que afigura-se possível o acolhimento do pedido de inversão da cláusula penal e (b) que fazem
jus
à indenização por dano moral pleiteada.

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 324/330, em que pugna, em síntese, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que a sentença reconheceu a responsabilidade da Apelada pelo atraso na entrega da unidade habitacional adquirida pelos Apelantes, bem como o dever de restituir os valores cobrados indevidamente dos últimos.

Ante a ausência de interposição de recurso de apelação pela Apelada, resta acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada a controvérsia concernente ao inadimplemento contratual e à mora imputados à construtora.

Assim, remanesce apenas a análise das matérias devolvidas pelos Apelantes no presente recurso, relativas à possibilidade de inversão da cláusula penal e ao cabimento de indenização por dano moral.

Quanto à primeira alegação, depreende-se da leitura da sentença que a douta magistrada
a quo
, embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão da cláusula penal prevista no contrato, afastou a sua incidência, consignando que “
de acordo com o entendimento do STJ, fixado no julgamento de recurso repetitivo (Tema 970), não é possível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes/danos emergentes (ressarcimento de aluguel), o que configuraria
bis in idem
”.

Entretanto, assiste razão aos Apelantes em sua irresignação recursal ao afirmarem que não fora formulado pedido de indenização por lucros cessantes ou danos emergentes, o que possibilita a aplicação inversa da cláusula penal, em interpretação
a contrario sensu
da jurisprudência supracitada.

Assim, seja por restar indiscutível a responsabilidade da Apelada pelo descumprimento imotivado do contrato ante a ausência de impugnação recursal sobre este capítulo da sentença, seja por inexistir condenação por lucros cessantes ou danos emergentes, impõe-se o acolhimento do pedido de inversão da cláusula penal, formulado pelos Apelantes na petição inicial.

No que concerne à possibilidade de inversão da multa, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.631.485, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e
a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
”

O Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do suprarreferido recurso especial nº 1.631.485, consignou, em seu voto, a seguinte advertência:

“(...) constituiu equívoco frequente simplesmente inverter, sem observar a técnica própria, a multa contratual referente à obrigação do adquirente de dar (pagar), para então incidir em obrigação de fazer, resultando em indenização pelo inadimplemento contratual em montante exorbitante, desproporcional, a ensejar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, em indevido benefício do promitente comprador.

Consequentemente, penso que a inversão, para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o preço total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em verdade, simples 'inversão da multa moratória', podendo, isto sim, representar valor divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa.

Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, de prefixação da indenização em dinheiro pelo período da mora (...)”

Deste modo, descaberia a inversão de cláusula penal nos moldes em que postulado, isto é, em percentual incidente sobre o valor do contrato, pois desproporcional e irrazoável, representando, por certo, “valor divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa”.

A inversão dos encargos moratórios, assim, em primazia do princípio da isonomia contratual, deve ser parcial, incidindo sobre o montante até então pago pelos Apelantes no período da mora.

Isso porque reconhece-se que o atraso na entrega da obra consubstancia uma mora parcial em relação ao objeto do contrato, razão pela qual a inversão da cláusula penal, em favor do consumidor, não pode ter por base todo o contrato, pena de provocar desequilíbrio na relação contratual.

Com efeito, a multa moratória de 2% (dois por cento), invertida em favor do promitente comprador, deverá incidir, uma única vez, sobre o montante pago pelos Apelantes enquanto perdurou a mora (Fevereiro/2015 a Dezembro/2015). Ademais, inverte-se, em favor dos Apelantes, o equivalente a 1% (um por cento) sobre o referido montante, calculado mês a mês no período da mora, a título de juros.

Por fim, a irresignação recursal atinente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais merece ser acolhida.

A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, em regra, não rende ensejo à indenização por danos morais. No entanto, em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável, o que se vislumbra na hipótese vertente, em que o atraso perdurou por mais de 10 (dez) meses da data avençada, como consignado na sentença.

Consoante cediço, a indenização por danos morais deve ser fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e o respectivo grau de culpa, sem olvidar do caráter punitivo da condenação.

Assim, e à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura suficiente para reparar o dano experimentado pelos Apelantes, além de se coadunar com os parâmetros estabelecido por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos.

Por fim, considerando a nova feição sucumbencial dada à lide e sopesando a totalidade dos pedidos deduzidos, bem como a respectiva expressão econômica de tais pretensões, observa-se que os Apelantes decaíram de parte mínima dos pedidos, de maneira que resta caracterizada a hipótese do parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim, impõe-se a condenação da Apelada ao pagamento da integralidade da verba honorária sucumbencial arbitrada na sentença.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença objurgada e condenar a Apelada (a) ao pagamento do percentual de 2% (dois por cento) relativo à cláusula penal invertida, devendo incidir uma única vez sobre o montante pago pelos Apelantes até o fim da mora, ou seja, Dez/2015, bem como ao pagamento do equivalente a 1% (um por cento) sobre o referido montante, a título de juros, calculado mês a mês no período da mora e (b) condenar a Apelada ao pagamento da integralidade da verba honorária sucumbencial arbitrada na sentença.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE OBRA – MORA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - ABUSIVIDADE - INVERSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

2
. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.